Tribunal: TJMT
Processo: 1005769-17.2018.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1005769-17.2018.8.11.0015

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Seguro, Seguro]

Relator:
Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DESA. ANTôNIA SIQUEIRA GONçALVES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Partes:

[LOPES & CAVALHEIRO LTDA - EPP - CNPJ: 11.820.769/0001-72 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TESTEMUNHAS OUVIDAS NA QUALIDADE DE INFORMANTES, DADO O GRAU DE INTERESSE NA VITÓRIA DA PARTE AUTORA
–
CONTRADITAS
MANTIDAS – SEGURO VEICULAR
–
OCORRÊNCIA DO SINISTRO – ROUBO – RECUSA DA SEGURADORA EM PAGAR A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO MECANISMO ANTIFURTO/RASTREADOR DECLARADO NA APÓLICE – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – ART. 765 DO CC – AGRAVAMENTO DO RISCO DA SEGURADA POR INFORMAÇÃO INEXATA – ART. 766 DO CC – NEGATIVA DE COBERTURA AMPARADA NO CONTRATO – S
ENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade de contradita, posto ter a togada sentenciante certeiramente acolhido o pedido, tendo em vista o interesse no desate da lide em favor da parte que a arrolou, de modo que seu depoimento deve ser desconsiderado no arcabouço probatório, podendo ser mantido como mera informação.

É cediço que se exige das partes, tanto na conclusão, quanto na execução, a prática de condutas inspiradas pela verdade e boa-fé, sendo estes elementos inerentes ao contrato de seguro, na forma do artigo 765 do CC.

Houve agravamento do risco da empresa segurada por informação inexata, quanto à afirmação da existência de mecanismo antifurto/rastreador no veículo, constando, inclusive, a marca do mesmo no ato do preenchimento da apólice, restando, dessa forma, legítima a recusa de pagamento do seguro diante do sinistro de roubo, na forma do artigo 766 do CC.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LOPES & CAVALHEIRO LTDA - EPP
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 4ª Vara da Comarca de Sinop-MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, lançada nos autos da ação de cobrança de apólice de seguro c/c pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, que
julgou improcedente
a pretensão inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante relata que
“Durante a produção de prova testemunhal, os Srs. Edimar Borges de Oliveira e Edimar Borges de Oliveira Junior, arrolados pela requerente, foram ouvidos na condição de informantes em virtude da contradita apresentada pelo advogado da seguradora”
(sic).

Alega que
“o fundamento utilizado pela apelada foi que o Sr. Edimar Borges de Oliveira foi o corretor que elaborou o contrato em questão”
(sic).

Prossegue

dizendo que
“Ao analisar a contradita, o juízo de primeira instância entendeu por bem deferi-la, sob o fundamento de que a testemunha confirmou ser o corretor que atuou na venda do seguro, destacando, inclusive, que um dos pontos controvertidos é justamente se a contratante foi cientificada da necessidade de equipamento rastreador”
(sic).

Assevera que
“inexiste elemento objetivo que leve à conclusão de que as testemunhas arroladas possuem interesse no deslinde do feito. Diga-se isso, porque a sua simples condição de corretor de seguros não faz o Sr. Edimar, de forma automática, desvencilhada de qualquer circunstância fática específica, interessado na causa, ainda mais se levarmos em conta que ele é corretor de várias outras seguradoras, inexistindo vinculação exclusiva com o Bradesco Seguros”
(sic).

Defende, ainda, que
“O fato de ele ter participado da negociação através da apresentação da proposta, das condições e da elaboração do contrato, apenas o faz conhecedor dos fatos debatidos na presente ação, já que teve contato direto com a consumidora/contratante. Não o faz, contudo, beneficiário ou prejudicado do resultado da ação”
(sic), de modo que “
dúvidas não restam quanto à necessidade de reforma do entendimento de primeira instância, atribuindo às pessoas ouvidas a condição de testemunhas, com a devida força probatória”
(sic).

Lado outro, menciona que
“o juízo de primeira instância, ao sanear o processo, em decisão fundamentada, reconheceu a relação de consumo e inverteu o ônus probatório na forma prevista pela lei consumerista”
(sic), de modo que
“impôs à seguradora apelada o encargo de demonstrar que não houve falha na prestação dos serviços/oferta de seus produtos”
(sic).

Anota que
“Mesmo ciente dele, a apelada não adotou qualquer postura para a comprovação da licitude de sua conduta, in casu da negativa da cobertura securitária. Não acostou nenhum documento capaz de comprovar que a consumidora foi cientificada da exigência do mencionado equipamento, tampouco que pudesse afastar a cobertura do valor real dos semirreboques já que devidamente contratado pela apelante, além do valor indicado – e comprovado – a título de lucros cessantes”
(sic).

Pondera que
“diante da sua inversão e a esquiva da empresa em produzir qualquer elemento probatório, como se vê da leitura da sentença, o juízo de primeira instância conclui, em sentido manifestamente contrário à decisão por ele proferida anteriormente, que a apelante/consumidora não formulou conjunto probatório suficiente para amparar a sua pretensão”
(sic).

Destaca que
“a sentença proferida concluiu que o dever de informação foi devidamente observado pela seguradora apelada, pelos seguintes motivos: 1. o documento denominado Manual do Segurado constou expressamente a obrigação de manter ativo o rastreador instalado (Id. 15181718 – Pág. 30); 2. que a prova oral produzida não foi suficiente para demonstrar o descumprimento do dever de informação, já que 2 das 3 testemunhas foram ouvidas na condição de informante e seus depoimentos não contribuem ao deslinde da controvérsia; e 3. que a presença de rastreador influencia no valor do prêmio a ser pago, de modo que pactuou o seguro por um prêmio compatível com essa condição”
(sic).

Argumenta que “
evidenciada a falha na prestação dos serviços, caracterizada está a prática de ato ilícito, tanto em virtude da culpa in eligendo como na culpa in vigilando. A primeira, materializada na responsabilidade pela má escolha daquele em quem se confia à oferta, venda e orientações sobre os seus serviços, e a segunda, pelo seu dever de monitorar e controlar a atuação da corretora na venda dos serviços por ela prestados, ensejando, com isso, a responsabilização da apelada”
(sic).

Firme no exposto, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença proferida pela primeira instância, para o fim de reconhecer a inobservância do direito à informação e a existência de cláusula surpresa, expressamente vedada pela legislação consumerista, determinando-se, via de consequência, o pagamento da apólice do bem sinistrado, na quantia de R$346.357,00 (trezentos e quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais), devidamente atualizada até a sua quitação.

Outrossim, em atenção a teoria da causa madura (art. 1.013. § 3º, III, do CPC),
“requer que este E. TJMT julgue, desde logo, as matérias que não foram apreciadas pelo juízo a quo, para fins de: i. reconhecer a desconformidade do valor atribuído aos semirreboques, que devem ser pagos em consonância com a avaliação apresentada pela consumidora, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada. ii. condenar a seguradora ao pagamento de lucros cessantes, a contar de 22.06.2017 até a data do efetivo pagamento, cujo montante total deve ser apurado em liquidação de sentença, levando em conta o valor mensal de R$ 22.553,71 (vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos); iii. condenar a seguradora apelada ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais”
(sic - Id 165806721).

Contrarrazões ofertadas no Id 165806725, em que a seguradora-recorrida inicialmente defende que em audiência de instrução a magistrada acolheu a contradita para atribuir às pessoas ouvidas a condição de testemunhas, com a devida força probatória,
“visto que é evidente o interesse dos Srs. Edimar Borges de Oliveira e Edimar Borges de Oliveira Junior na lide, uma vez que poderiam ser responsabilizados por eventual falha na execução do serviço de intermediação, nos termos do art. 126, do Decreto Lei nº 73/66, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados”
(sic).

Menciona que
“a apelante busca a modificação da sentença visando o reconhecimento de falha no dever de informação pela seguradora apelada, sustentando a inobservância da inversão do ônus da prova deferida na decisão saneadora”
(sic), ao fundamento de que
“era dever processual da seguradora comprovar que cientificou a consumidora sobre a necessidade de instalação e manutenção de equipamento antifurto, o que resultaria na procedência dos pedidos
” (sic).

Diz que
“como bem observado pelo juízo de primeiro grau, os elementos de provas juntados aos autos, observa-se que, na apólice do seguro, constou a sigla SASCAR GPS/GSM/GPRS, indicando a presença de rastreador. Ademais, no documento denominado de Manual do Segurado, que contém as condições gerais do seguro, constou expressamente a obrigação de manter ativo o rastreador instalado (id. 15181718 – pág. 30).
Outrossim, restou evidente a consequência oriunda do

descumprimento das obrigações acima referidas
. Ou seja, exsurge indene de dúvidas as aludidas cláusulas foram redigidas de maneira clara e de fácil compreensão, não havendo que se falar em violação ao dever de informação por parte da apelada”
(sic).

Além disso,
“a posse da apólice é incontroversa nos autos, vez que embora tenha sido juntado no id. 13540300 as páginas que interessaram à apelante, é certo que o documento completo sempre esteve em sua posse”
(sic).

Ao final, aduz que
“Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, cabia à apelada a comprovação de fato impeditivo do direito autoral, no que certamente obteve êxito, mormente a demonstração da existência de equipamento rastreador na data da contratação do seguro, bem como da estrita observância do dever de informação mediante o fornecimento de cópia da apólice e manual do segurado”
(sic), pelo que pede pelo desprovimento do apelo.

Preparo recolhido no Id 165806722.

É o relatório.

V O TO - VENCEDOR

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a empresa
LOPES & CAVALHEIRO LTDA – EPP
ajuizou a presente ação de cobrança de apólice de seguro c/c pedido de indenização por danos materiais e morais em face da seguradora
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, onde alega que firmou com a requerida a apólice de seguro do tipo frota sob o nº. 028108, em
10/08/2016
, tendo como um dos bens segurados o veículo CAMINHÃO MARCA/MODELO SCANIA/R 440 A6X4, ANO/MODELO 2012/2012, PLACA OAT-6060/MT, CHASSI 9BSR6X400C3805702, RENAVAM 459194259 e 02 (dois) SEMIRREBOQUES MARCA/MODELO SR RANDON SR CA, ANO/MODELO 2000/2000, sob as PLACAS AJI-0853/MT, CHASSI 9ADG0712YYM154357, RENAVAM 737783150 e AJI-0847/MT, CHASSI 9ADG0712YYM154360, RENAVAM 737784849, de sua propriedade, respectivamente,
itens 2
,
17
e
18
do contrato de seguro.

Sustenta que na data de
22/06/2017
, referidos os veículos foram roubados na Rodovia MT 220 e, após a comunicação do sinistro à requerida, a mesma se negou/recusou a cobrir a cobertura, sob a justificativa de inexistência de equipamento bloqueador/localizador nos veículos.

Afirma que não houve informação sobre a obrigação de instalação do equipamento antifurto no veículo; que atua no setor de transporte e depende do veículo para desenvolver sua atividade e, por não ter o valor segurado para aquisição de um novo bem, está deixando de auferir lucros mensais de aproximadamente R$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

Aduz, ainda, que o preço dos semirreboques foi fixado na apólice em R$15.000,00 (quinze mil reais), valor muito inferior ao preço de mercado, qual seja, R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Aponta que a requerida agiu com má-fé e houve falha na prestação dos serviços, razão pela qual entende que faz
jus
ao pagamento da apólice de seguro na quantia de R$346.357,00 (trezentos e quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais), bem como à indenização por danos morais (R$20.000,00) e danos materiais, na modalidade lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
, por entender que “
a requerida agiu em exercício regular de seu

direito ao negar a indenização securitária, haja vista que houve descumprimento contratual por parte da

requerente”
(sic), julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente recurso de apelação, em que a parte autora reforça as mesmas teses inaugurais, em especial, a ocorrência da
“recusa indevida da cobertura do seguro dos veículos para o evento roubo, diante da falha na informação da consumidora sobre a necessidade de instalação e/ou manutenção do equipamento antifurto/rastreador”
(sic).

Pois bem. Em que pesem as razões da recorrente, desde já, adianto que a sentença não merece reparos.

De início, quanto a contradita acolhida pela magistrada sentenciante em audiência de instrução e julgamento, em respeito ao que dispõe o artigo
447
do
CPC
, é cediço que somente podem depor como testemunhas as pessoas que não sejam incapazes, impedidas ou suspeitas.

Por sua vez, sabendo que o juiz é o destinatário das provas, a quem compete a direção do processo, sendo ele convencido do
interesse
da
testemunha
no desfecho da causa, deve acolher a
contradita
, ou ouvir a
testemunha
como mero informante, momento em que seu depoimento será prestado independentemente de compromisso, podendo o togado atribuindo-lhe o valor que possa merecer, nos moldes do artigo
447
, § 4º, do
Código de Processo Civil
.

Neste contexto, emerge inegável
interesse
no resultado da causa, o que macula o depoimento das
testemunhas
Edimar Borges de Oliveira e Edimar Borges de Oliveira Junior
, haja vista que a participação como
corretores
de seguro na negociação, que culminou na celebração do contrato com a seguradora objeto da demanda, evidenciando, assim, o
interesse
no desfecho da causa. Logo, mostra-se acertado o acolhimento da
contradita
pela togada sentenciante.

Dito isso, convém ressaltar, que
o contrato de seguro é, essencialmente, um contrato de garantia contra os efeitos econômicos de determinadas situações de risco. O sinistro, desta forma, nada mais é do que a materialização do risco – certamente não desejado pelo segurado e as consequências econômicas dos danos daí decorrentes serão suportadas pela seguradora, nos limites do contratado.

Assim, na ocorrência do sinistro, a indenização securitária deve ser paga pela seguradora, eis que os pressupostos do seguro são a cobertura de evento futuro e incerto capaz de gerar dano ao segurado, cuja mutualidade está fundamentada na reparação imediata do prejuízo sofrido.

Ainda, vale destacar que o princípio da boa-fé também incide nos contratos de seguro, estando expresso no artigo 765 do CC, que dispõe sobre a sinceridade e a lealdade nas informações prestadas pelas partes e também no cumprimento das obrigações avençadas, vejamos:

“Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.”

Neste viés, é que há a previsão de perda da garantia para o caso de informações falsas, omissões ou hipóteses de agravamento do risco. Por oportuno, transcreve-se:

“Art. 766.
Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia
, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. Parágrafo único. Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio.

(...)

Art. 768.
O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato
.”

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a empresa
LOPES & CAVALHEIRO LTDA – EPP
contratou o seguro com
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, apólice de frota contendo mais de 10 itens, sob o nº. 028108 (Id
165803622
), emitida em 29/08/2016, com período de vigência compreendido entre
10/08/2016 a 10/08/2017
, da qual extrai-se que a própria autora
declarou possuir o mecanismo de sistema antifurto no veículo sinistrado
, confira:

Seguindo-se no conjunto probatório, observa-se do registro de ocorrência acostado no Id
165803624
e também a carta da ré (Id
165803625)
, que o
sinistro do veículo ocorreu em
22/06/2017
, no qual houve a r
ecusa do pagamento pela seguradora sob a justificativa de não ter sido constatado que o veículo segurado, quando da ocasião do roubo, portasse o equipamento antifurto descrito na apólice. Veja:

Por sua vez, a apelante alega que jamais foi informada sobre a obrigação de manter instalado o dispositivo antifurto e que a seguradora infringiu o dever de informação que lhe cabia.

Logo, controvertem as partes acerca da obrigatoriedade, ou não, em manter ativo no veículo o mecanismo antifurto declarado
sponte propria
na apólice quando da ocorrência do sinistro.

É sabido que ao contratar um
seguro
o consumidor preenche questionário sobre detalhes do bem segurado, a fim de que possa ser calculado o prêmio, considerando-se o perfil de risco que foi informado à seguradora.

Dessaforma,
informações inexatas
ou
incompletas
comprometem o cálculo do risco assumido pela seguradora, que, no caso dos autos, seria o de ver diminuída a possibilidade de recuperar o bem roubado, ante à ausência do mecanismo antifurto.

Mais ainda, a autora respondeu ao questionário descrevendo a existência e o modelo do mecanismo antifurto, não podendo agora eximir-se de sua responsabilidade quanto à veracidade do afirmado.

E não seria prova árdua para a autora demonstrar que o veículo portava o mecanismo antifurto, bastando provar o pagamento da mensalidade à empresa prestadora do serviço, ou o rastreamento do veículo em algum período. Mas não o fez, não se desincumbindo do ônus do artigo 373, I, do CPC.

Apesar da responsabilidade do prestador de serviço ser objetiva, cabe ao consumidor comprovar a ocorrência do fato, dano e nexo causal, destacando-se que, em que pese ser presumidamente vulnerável, não há como se afastar a necessidade de produzir
prova mínima
quanto aos fatos que alega – ainda que invertido o
onus probandi
, conforme dispõe o artigo 373, I do CPC, ainda que dependente de complementação no curso do processo.

Portanto, não há como acolher a pretensão da apelante, na medida em que não demonstrou que a correção da informação prestada, tampouco que a inexatidão não tenha contribuído para o agravamento do risco assumido pela seguradora.

Complemente-se que poderia a parte – diretamente ou por meio do corretor – requerer a correção da informação através de endosso, inclusive viabilizando a cobrança suplementar da diferença do seguro, ou ainda possibilitando a concessão em comodato do equipamento por parte da seguradora, entretanto, não há nada nos autos que revele tal intenção, e os e-mails trocados no Id 165803629 indicam apenas uma tentativa de correção do LMI (Limite Máximo de Indenização) dos semirreboques, tendo por base a também informação equivocada da quantidade de eixos traseiros, mas que não confirmam sua efetiva realização.

E como muito bem observado pela Magistrada de primeiro grau:

“(...) Verificando os documentos juntados pelas partes, observa-se que, na apólice do seguro, constou a sigla SASCAR GPS/GSM/GPRS, indicando a presença de rastreador. Ademais, no documento denominado de Manual do Segurado, que contém as condições gerais do seguro, constou expressamente a obrigação de manter ativo o rastreador instalado (id. 15181718 – pág. 30):

OBRIGAÇÕES DO SEGURADO

São obrigações do Segurado:

(...). Na existência de equipamento de segurança bloqueador/localizador/rastreador, mantê-lo instalado ATIVO, em perfeito estado de conservação e com as mensalidades regularmente efetuadas, durante a vigência da apólice.

Outrossim, restou evidente a consequência oriunda do descumprimento das obrigações acima referidas, senão vejamos:

PERDA DE DIREITOS

Além dos casos previstos em lei, a Seguradora ficará isenta de qualquer obrigação decorrente deste contrato nas seguintes condições:

(...)

Caso seja constatado, durante a vigência da apólice, que o equipamento bloqueador/localizador/rastreador não está ativo e em perfeitas condições de uso, ou que tal equipamento tenha sido desabilitado pelo Segurado, a Seguradora poderá, mediante aviso, cobrar a diferença do prêmio ou, se a contratação do seguro houver sido condicionada à existência ou funcionalidade do equipamento, a apólice poderá ser cancelada.

Observa-se que as aludidas cláusulas foram redigidas de maneira clara e de fácil compreensão, não havendo que se falar em violação ao dever de informação por parte da requerida.

É importante destacar, ademais, que a existência de equipamento de segurança no veículo, como o rastreador, influencia no valor do prêmio a ser pago, ou seja, torna o seguro menos oneroso.

(...)

Neste contexto, não é crível a alegação do segurado, no sentido de desconhecimento da obrigatoriedade em manter o rastreador ativo, mormente porque pactuou o seguro por um valor de prêmio compatível com essa condição.

(...)

Ressalta-se que a requerente trata-se de empresa de grande porte, possuidora de diversos caminhões, inclusive segurados com a requerida, tendo como objeto social a prestação de serviço de transporte de carga, conforme os documentos juntados à inicial. Desse modo, a contratação de seguros se trata de atividade rotineira, não se mostrando pertinente o desconhecimento alegado.

Nesta conjectura, verifica-se que a requerida agiu em exercício regular de seu direito ao negar a indenização securitária, haja vista que houve descumprimento contratual por parte da requerente
(...)”

Guardadas as proporções dos casos, o
portuno colacionar os seguintes precedentes em casos correlatos:

“
SEGURO DE DANOS. SEGURO EMPRESARIAL. RETIRADA PELA SEGURADA DO RASTREADOR. AGRAVAÇÃO DO RISCO. ARTIGO 768 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJPR - 10ª C. Cível - 0001239-50.2015.8.16.0177 - Xambrê - Rel.: Desembargador Albino Jacomel Guérios - J. 30.07.2020)”
(TJ-PR - APL: 00012395020158160177 PR 0001239-50.2015.8.16.0177 (Acórdão), Relator: Desembargador Albino Jacomel Guérios, Data de Julgamento: 30/07/2020, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2020)

“Apelação Cível. Relação de Consumo. Ação de Cobrança c/c Indenizatória.
Seguro veicular. Ocorrência do sinistro roubo. Recusa da seguradora em pagar a indenização securitária, sob alegação de ausência do mecanismo antifurto declarado na apólice. Sentença de improcedência. Manutenção.
É cediço que se exige das partes, tanto na conclusão, quanto na execução, a prática de condutas inspiradas pela verdade e boa-fé, sendo estes elementos inerentes ao contrato de seguro, na forma do art. 765 do CC/02. Preenchimento da apólice, bem como da sua renovação, com afirmação da existência de mecanismo antifurto no veículo, constando, inclusive, a marca e empresa do mesmo. Entretanto, a parte não logrou êxito em demonstrar sua presença no veículo, não provando pagamento da mensalidade à empresa do rastreador, ou relatório de trajetos. Agravamento do risco da seguradora por informação inexata. Recusa legítima de pagamento do seguro, na forma do art. 766 do CC/02. Parte autora que, embora hipossuficiente, não está isenta de realizar prova mínima do que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015. Incidência da Súmula nº 330 do E.TJRJ: "Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exonera o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direto." Majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11 do NCPC. Jurisprudência e Precedentes citados: 0193431-98.2017.8.19.0001 - APELAÇÃO Des (a). MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO - Julgamento: 16/04/2019 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; 0110869-32.2017.8.19.0001 - APELAÇÃO Des (a). MYRIAM MEDEIROS DA FONSECA COSTA - Julgamento: 03/10/2018 - QUARTA CÂMARA CÍVEL; 0001282-69.2016.8.19.0079 - APELAÇÃO Des (a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO - Julgamento: 01/11/2017 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL; 0029907-39.2010.8.19.0204 - APELAÇÃO Des (a). MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO - Julgamento: 01/11/2017 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL. DESPROVIEMNTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - APL: 00170416520168190211, Relator: Des(a). REGINA LUCIA PASSOS, Data de Julgamento: 23/07/2019, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CONDENATÓRIA. -
CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. ROUBO.NEGATIVA DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTO ANTIFURTO/RASTREADOR.CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA INFORMADA E ACEITA PELO SEGURADO.PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM).
RETIRADA DO EQUIPAMENTO RASTREADOR E COLOCAÇÃO EM OUTRO VEÍCULO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA SEGURADORA. AGRAVAMENTO DO RISCO.NEGATIVA DE COBERTURA ALBERGADA EM CONTRATO. - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - A conduta do segurado que aceita a exigência de instalação de equipamento de rastreamento ao contratar o seguro e, depois de ocorrido o sinistro, questiona a validade da cláusula contratual viola os deveres inerentes à boa-fé objetiva.- A retirada do rastreador para colocação em outro veículo sem a prévia comunicação e autorização da seguradora constitui agravamento do risco a autorizar a negativa de pagamento do seguro. (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1726569-9 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso - Unânime - J. 14.12.2017)”
(TJ-PR - APL: 17265699 PR 1726569-9 (Acórdão), Relator: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 14/12/2017, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2185 23/01/2018)

No mesmo trilhar, é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLAUSULA C/C COBRANÇA –
SEGURO DE TRANSPORTE – ROUBO DE CARGA – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR) – INDENIZAÇÃO INTEGRAL INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se mostra abusiva a clausula de gerenciamento de risco prevista no contrato de transporte de carga que visa a equilibrar a relação contratual, com a finalidade de reduzir os riscos e a probabilidade de sinistro. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Inteligência do art. 768, do C. Civil. No caso, o integral pagamento da indenização é indevida, vez que a segurada descumpriu com a clausula de gerenciamento de risco
.”
(TJ-MT 10076390220198110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO VEICULAR – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO – DISCO DE TACÓGRAFO E RELATÓRIOS DE RASTREAMENTO
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA – FURTO DO APARELHO – ALEGAÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS –
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – LEGÍTIMA RECUSA DE PAGAMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É legítima a recusa, por parte da seguradora, de pagamento da indenização securitária, fundada em cláusula contratual, devidamente aceita pelo segurado, que impõe a ele a obrigação de apresentar toda a documentação, mormente o disco de tacógrafo e laudo do rastreador, em caso de acidente.
No caso, verifica-se do Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal que o condutor do caminhão protegido saiu ileso do ocorrido, o que contradiz a alegação de necessidade de atendimento médico. Conclui-se que a requerida/apelada agiu em exercício regular de seu direito ao negar a indenização securitária, com base nos termos efetivamente contratados entre as partes, pela ausência de apresentação dos documentos necessários e legalmente contratados, de modo que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação.
” (TJ-MT 10057167220188110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022)

“AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO DE TRANSPORTE – ROUBO DE CARGA – AGRAVAMENTO DO RISCO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Inteligência do art. 768, do C. Civil. No caso, o pagamento da indenização é indevida, vez que a segurada tinha a obrigação de avisar imediatamente a seguradora no caso de interrupção não programada de viagem ou a demora no prazo de sua duração normal, assim que tivesse conhecimento de tal ocorrência, bem como não poderia desgarrar do comboio, seguindo viagem solitária.”
(TJ-MT - APL: 00068157520078110037 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/12/2015, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/01/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHAV
(2º VOGAL):

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recurso de apelação interposto por
Lopes & Cavalheiro Ltda - EPP
em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de cobrança de apólice de seguro c/c pedido de indenização por dano material e moral que move em desfavor de
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, julgou improcedente a pretensão.

Inconformada, recorre a autora sustentando que inexiste fundamento pela oitiva de suas testemunhas na qualidade de informantes, ao passo que não possuem qualquer interesse na demanda. No mérito, defende que diante da inversão do ônus da prova incumbia ao apelado demonstrar que não houve falha na prestação do serviço, pois não se desincumbiu de comprovar que procedeu a notificação quanto a necessidade de instalação e manutenção de equipamento antifurto. Pontua, ainda, a inobservância do dever de informação, pois por se tratar de um contrato de adesão, incumbindo a redação em destaque, merecendo reforma a sentença.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação, tenho que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

Por proêmio, no tocante ao acolhimento da contradita das testemunhas Edimar Borges de Oliveira e Edimar Borges de Oliveira Junior pela magistrada, tenho que inegável a manutenção ao passo que intermediaram a relação entre as partes na qualidade de corretores de seguro.

Ultrapassada a questão, em razão do roubo de um caminhão e dois semi-reboques de propriedade do apelante segurados pelo apelado, ocorrido 22.06.17, a parte autora objetivou o pagamento da cobertura securitária, obtendo a negativa ante a inexistência de equipamento localizador no bem.

O contrato de
seguro
, mesmo sob a égide do
Código de Defesa do Consumidor
, impõe às partes, em face de seu caráter bilateral e oneroso, deveres e obrigações. Assim, de um lado se obriga à seguradora a reparar os prejuízos sofridos, desde que compatíveis com os limites da apólice; de outro, o segurado se obriga ao pagamento do prêmio e atendimento às disposições constantes no manual do segurado.

Nesse contexto, caso constatado o descumprimento das obrigações assumidas quando da contratação pelo segurado, ausente estará o dever de indenizar.

E, conforme bem pontuado pela i. Relatora ao ratificar a sentença que julgou improcedente o feito, ao contratar o seguro, a própria apelante declarou a existência de dispositivo anti-furto (id. 165803622, fl. 6).

Imperioso pontuar que não deve a apelante escorar no desconhecimento da cláusula ou reputá-la abusiva, na medida em que o contrato de
seguro
foi devidamente assinado pelas partes e não havendo, sequer, alegação de vício de consentimento capaz de eivar de nulidade previsão contratual clara e expressamente pactuada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Relatora
.

É como voto.

V O TO

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O TO (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHAV
(2º VOGAL):

Acompanho na íntegra o voto da relatora.

V O TO

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(1º VOGAL):

De acordo com os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023